Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-10.2023.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001788-10.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILI SILVA E SILVA - CPF: 704.575.472-86 (RECORRENTE), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), JOSE MONTEIRO LTDA - CNPJ: 11.191.102/0001-58 (RECORRIDO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001788-10.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1001788-10.2023.8.11.0013

Recorrente:
José Monteiro Ltda. (Mercado Marilia)

Recorrida:

Camili Silva e Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO - ABUSO DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DO SUPERMERCADO - CONSTRANGIMENTO DE CLIENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A acusação infundada de furto realizada em estabelecimento comercial (supermercado) causa constrangimento suficiente para abalar a intimidade, a honra e a imagem da pessoa indevidamente acusada. Restam demonstrados os prejuízos de ordem moral quando a situação de fato extrapola a esfera do mero aborrecimento, reverberando de forma direta e imediata no patrimônio imaterial da vítima. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica afetos aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001788-10.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1001788-10.2023.8.11.0013

Recorrente:
José Monteiro Ltda. (Mercado Marilia)

Recorrida:

Camili Silva e Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de José Monteiro Ltda. (Mercado Marilia).

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 196427036)
:
julgou

procedentes os pedidos da exordial, condenando o supermercado recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 212793789): requer que a sentença seja reformada, julgando improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id. 200693155):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001788-10.2023.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1001788-10.2023.8.11.0013

Recorrente:
José Monteiro Ltda.

Recorrida:

Camili Silva e Silva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a título de indenização por danos morais.

No caso em tela a autora postulou ação de indenização por danos morais em face do supermercado recorrente, em decorrência de ter sido abordada de forma vexatória em frente ao supermercado.

O conjunto fático revela que na data de 15/02/2023 a autora estava junto com sua amiga realizando compras no supermercado recorrente, aduz que ao passar suas compras pelo caixa, foi abordada pela funcionária do estabelecimento chamada “Solange” que as conduziu para um canto exigindo que elas mostrassem ”
o que estavam transportando nos seios e que, para tanto abaixassem as blusas, constrangidas e sem reação com o pedido da funcionária teriam acatado a ordem, mostrando os seios e nada foi encontrado”.

Após o fato a autora se dirigiu para casa onde contou a sua mãe o ocorrido, indignada chamou a polícia que foi até o estabelecimento checar a ocorrência, fato foi confirmado pela funcionária, mas que a versão era diferente, a justificativa apresentada foi após ser informada por um cliente que havia visto autora e a amiga mexendo na blusa, indagou ambas sobre o que haviam colocado nas vestes, mas que não pediu para abaixarem as blusas.

Pois bem, ao consumidor compete a prova dos fatos constitutivos de direito, ou seja, dos elementos mínimos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil; ao fornecedor de produtos e serviços incumbe a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde do litígio.

Dito isso incumbia ao supermercado recorrente demonstrar a não ocorrência da abordagem ilegal, por meio do sistema de monitoramento do estabelecimento, a inexistência dos fatos ou eventual conduta regular, ônus do qual não se desincumbiu, presumindo-se a veracidade das alegações da autora.

Desta forma constatada abusividade na ação da funcionária do supermercado ao abordar, de forma vexatória e inadequada, a consumidora sob falsa suspeita de furto, necessária é a reparação por danos morais, eis que configurado o nexo causal entre a conduta e o dano. Logo, passível de indenização.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Frise-se que a injusta abordagem e exposição da autora, motivada por suspeita infundada de furto tem o condão de gerar sentimento de embaraço, humilhação e ofensa à honra subjetiva que extrapolam o simples aborrecimento cotidiano, pelo que nasce o dever de indenizar por danos morais.

Coaduna com o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXPOSIÇÃO DA CONSUMIDORA A SITUAÇÃO VEXATÓRIA. ACONTECIMENTO PRESENCIADO POR VÁRIAS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.
Se a consumidora sofre abordagem grosseira e vexatória, por parte dos prepostos do estabelecimento comercial, fato presenciado por várias pessoas que estavam presentes no local, acontecimentos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.
Majora-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1014027-24.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Portanto o
quantum indenizatório fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024